Tribunal: TJMT
Processo: 1040889-67.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040889-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS JUDICIALMENTE DECLARADAS INEXIGÍVEIS – DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS – REDISCUSSÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1040889-67.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ÁGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADA: RUBIA APARECIDA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por
RÚBIA APARECIDA DA COSTA
, tão somente para ampliar a condenação de repetição do indébito em dobro para abranger também a fatura de julho/2023 (R$459,06), em que houve reincorporação dos débitos de 2016; majorando os honorários para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de determinados débitos referentes às faturas de junho, julho e agosto de 2016, determinar seu cancelamento e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos em 2023 relativos a tais cobranças, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção e juros, e do ressarcimento da taxa de religação, fixando, ainda, multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de novas cobranças indevidas.

Em suas razões, a embargante alega, inicialmente, omissão do acórdão quanto à análise da pluralidade de débitos que fundamentaram a suspensão do serviço, sustentando que a decisão recorrida se limitou a considerar a existência dos débitos de 2016, declarados inexigíveis, como motivo exclusivo da interrupção do fornecimento, deixando de apreciar a alegação de que também havia débitos contemporâneos e incontroversos que legitimariam a suspensão.

Afirma que, conforme demonstrado na contestação e reiterado no apelo, a suspensão do fornecimento ocorrida em julho de 2023 não se baseou apenas nas faturas de 2016, mas também em inadimplência referente a faturas atuais, especificamente dos meses de maio/2023, julho/2023 e agosto/2023, o que, em tese, configuraria causa autônoma e lícita para a interrupção do serviço, à luz do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº. 8.987/1995.

Defende que o acórdão, ao não se manifestar sobre tais débitos contemporâneos, incorreu em omissão relevante, porquanto a existência de obrigação atual e legítima poderia afastar o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, a condenação por danos morais.

Em seguida, aponta obscuridade e omissão quanto ao alcance da condenação relativa à fatura de julho/2023, ao argumento de que o dispositivo do acórdão, ao determinar a restituição em dobro da referida fatura no valor integral de R$459,06 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), não delimitou a incidência apenas sobre as parcelas correspondentes aos débitos de 2016 indevidamente reincorporados, podendo ensejar execução de valor superior ao efetivamente devido.

Sustenta que a fatura de julho de 2023 é composta por diversos itens, incluindo o consumo regular do mês (água e esgoto) e correções referentes a faturas de 2016 e de 2023, de modo que a condenação deveria restringir-se somente aos valores indevidamente reincluídos correspondentes a junho, julho e agosto de 2016, e não ao valor total da fatura.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam: (i) sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a existência de débitos legítimos e contemporâneos que teriam fundamentado a suspensão do serviço, bem como sobre as consequências jurídicas dessa circunstância na caracterização do ato ilícito e do dever de indenizar; e (ii) aclarado o dispositivo do acórdão, a fim de delimitar o alcance da repetição do indébito à parcela da fatura de julho/2023 correspondente apenas às cobranças indevidas dos débitos de 2016 (Id.

321444865).

Contrarrazões acostadas no Id. 324306850, pela rejeição dos aclaratórios opostos, bem como condenação em multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS JUDICIALMENTE DECLARADAS INEXIGÍVEIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança de valores anteriormente declarados inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado.

A reinclusão de tais débitos em faturas subsequentes configura afronta à coisa julgada e impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

A interrupção do fornecimento de água em razão de cobrança indevida configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando adequadamente fixado.”

Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da existência de débitos contemporâneos (de 2023), os quais, em conjunto com os débitos de 2016, teriam ensejado a suspensão do fornecimento de água, bem como obscuridade acerca da extensão da condenação relativa à fatura de julho/2023.

Contudo, verifico que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a ilicitude da suspensão do serviço público, porquanto a notificação encaminhada ao consumidor incluiu débitos já declarados inexigíveis em ação anterior transitada em julgado, o que, por si só, maculou a legalidade do ato e configurou a falha na prestação do serviço.

Ao consignar que “
os argumentos da apelante, de que a interrupção decorreria de inadimplemento da consumidora e que teria havido notificação prévia, não se sustentam, pois, a notificação incluiu débitos já cancelados judicialmente
”, o colegiado deixou claro que tal circunstância era suficiente para caracterizar o ato ilícito, sendo irrelevante a existência de eventuais débitos contemporâneos.

Assim, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já examinada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, limitados às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada obscuridade relativa à extensão da condenação de repetição de indébito, também não procede a irresignação.

A leitura conjugada da fundamentação e do dispositivo do acórdão evidencia que a restituição em dobro foi determinada apenas em relação às parcelas da fatura de julho/2023 que reincorporaram débitos de 2016, razão pela qual não há vício a ser sanado.

A própria fatura de julho/2023 (Id. 295544881), juntada aos autos, confirma a presença de cobranças expressamente identificadas como “correção – fatura (06/2016)”, “correção – fatura (07/2016)” e “correção – fatura (08/2016)”, o que demonstra, de forma inequívoca, a reincorporação de débitos já declarados inexigíveis por decisão judicial transitada em julgado.

Ainda que a fatura contenha outros itens regulares — como consumo mensal de água e esgoto — a presença dessas cobranças indevidas contamina a integralidade da cobrança quanto à licitude, caracterizando afronta à coisa julgada e ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026